Tribunal: TJPA
Processo: 0014502-39.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014502-39.2013.8.14.0028
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MAGDA MARJORE FREITAS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXTRAVIO DE TALONÁRIO DE CHEQUES. REGULAR COMUNICAÇÃO AO BANCO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO: CHEQUES APRESENTADOS POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. FRAUDE NÃO VERIFICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS. DANO MORAL “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
QUANTIA FIXADA QUE SE COADUNA COM OS PARÂMETROS USUALMENTE ARBITRADOS NESTA CORTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0014502-39.2013.8.14.0028.

COMARCA DE MARABÁ - PA (1ª VARA CÍVEL)
.

APELANTE
:
BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO
: SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVAO.

APELADO: MAGDA MARJORE FREITAS BARBOSA.

ADVOGADO:
ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS.

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO ITAUCARD S/A.
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada
, que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência de débito constante dos cheques extraviados, que gerou o protesto indevido, devendo o banco promover a exclusão da negativação em 10 dias, sob pena de multa diária de mil reais até o limite de vinte mil em caso de descumprimento; bem como condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da negativação; condenando-o ainda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

Em suas razões (ID n.º 658164), sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma por
error in judicando
.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa, em face da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova na espécie, sob o argumento de “prova negativa”.

Menciona que diante da notícia de extravio dos talonários de cheques, tomou todas as providências cabíveis a fim de evitar danos à autora/apelada. Nesse sentido, cancelou o talonário em 13/09/2012 e registrou o seu extravio junto ao SERASA.

Defende a inexistência de falha na prestação dos serviços bancários, diante da regularidade da devolução dos cheques pelo Motivo 25 – cancelamento do talonário pelo banco sacado (Resolução CMN n.º 1.682, de 31/01/1990, art. 6º).

Sustenta que a conduta do banco não pode ser vista como dano hábil a provocar dano moral indenizável, uma vez que não praticou nenhum ato ilícito ou descumprido dever legal ou contratual. Nesse sentido, aduz que a situação experimentada não passa de mero aborrecimento quotidiano, sob pena de banalização do instituto do dano moral.

Pondera, subsidiariamente, que
quantum
arbitrado a título de danos morais seria excessivo, merecendo redução para atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de molde a evitar o enriquecimento ilícito.

Afirma que a prestação de serviço bancário, por mais seguro que seja, apresenta margem de risco de fraude por terceiros de má-fé, não havendo que se falar em responsabilidade civil objetiva na espécie.

Argumenta que agiu de boa-fé objetiva (CC/02, art. 422 c/c art. 113) e prezou pela absoluta legalidade dos procedimentos adotados, inexistindo defeito na prestação do serviço bancário.

Ao final, requerer o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma integral da sentença, para julgar totalmente improcedente a demanda. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, pugna a apelada pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID n. 658165).

O juízo
a quo
remeteu o feito para o tribunal independentemente de juízo de admissibilidade na origem,
ex vi
do art. 1.010, § 3º do CPC (ID n. 658165).

Encaminhados ao Tribunal, os autos foram digitalizados, migrados e distribuídos à minha relatoria por sorteio (ID n. 658167).

Em juízo de admissibilidade único, recebi o recurso no duplo efeito (ID n. 682291).

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, decorrente de negativação indevida por extravio de talonário de cheques.

Havendo preliminar, passo a enfrentá-la.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O banco apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, em face da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova na espécie, sob o argumento de “prova negativa”. Contudo, entendo que é manifestamente improcedente o argumento.

É cediço que o CDC (Lei n.º 8.078/90) se aplica às instituições financeiras, sendo a teoria dinâmica do ônus da prova a tônica em relações jurídicas desse jaez.

Corroborando a noção de que o óbvio muitas vezes precisa ser dito, o C. STJ editou a Súmula 297, cujo enunciado diz “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

In casu
, o juízo singular reconheceu a vulnerabilidade e a hipossuficiência, aplicando corretamente a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

Destarte, invertido o ônus probatório, a instituição financeira recorrente não se desincumbiu de comprovar a legitimidade e a legalidade da cobrança efetuada, inclusive com os protestos que levaram à negativação indevida do nome da apelada, que exerce atividade empresarial.

Outrossim, não merece prosperar a tese de que se trataria de “prova negativa” (prova impossível ou diabólica), porquanto perfeitamente possível a produção de prova no sentido de demonstrar, p.ex., que os cheques já estavam na posse da cliente quando do extravio.

Assim, rejeito a preliminar supra.

Passo ao exame do mérito recursal.

DO MÉRITO

ADIANTO QUE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

O cerne da controvérsia repousa na análise da responsabilidade civil objetiva por defeito da prestação de serviços bancários, o qual gerou negativação indevida geradora do dever de indenizar por danos morais.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 3º, § 2º, incluiu expressamente a atividade de natureza bancária, financeira e de crédito no conceito de serviço.

Note-se:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2°
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista – grifei.

Portanto, a responsabilidade contratual do banco é
objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC, de modo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Reza o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Trata-se de responsabilidade objetiva fundada na

teoria do risco do empreendimento ou da atividade empresarial,
segundo a qual, consoante doutrina de Sergio Cavalieri Filho:

(...) todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos. (In: Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014, p. 544.)

Os requisitos, portanto, para a configuração da responsabilidade objetiva são:
falha na prestação do serviço, dano e nexo causal
.

Nesse tipo de responsabilidade, o fornecedor somente afasta o dever de reparar o dano se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do CDC, quais sejam,
a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

No caso em tela, a falha na prestação do serviço restou suficientemente caracterizada, bem como a responsabilidade do réu pelos fatos narrados na inicial

Extrai-se dos autos que a consumidora ora apelada teve seu nome incluído nos cadastros restritivos de crédito por supostamente ter ficado inadimplente.

Inicialmente, cumpre referir que, no caso em tela, restou incontroverso que houve o extravio de talonário de cheques da correntista, ora apelante, bem como a sustação de tais cártulas pela instituição financeira ré pelo motivo 25
[1]
, após a comunicação da correntista sobre o ocorrido.

Neste sentido, cabe referir que restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o banco é o responsável pelos danos decorrentes do extravio do talonário de cheques, que, posteriormente, são utilizados fraudulentamente por terceiros, consoante se observa nos precedentes abaixo transcritos:

DANOS MORAIS.
DANOS RESULTANTES DE EXTRAVIO DE TALONÁRIOS DE CHEQUES. DANO CARACTERIZADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido merece ser mantido, pois esta Corte assentou a compreensão de que "a instituição financeira é responsável pelos danos resultantes de extravio de talonários de cheques, que posteriormente são utilizados fraudulentamente por terceiros e são devolvidos" (AgRg no AREsp 80.284/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 4/5/2012).

2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. Desse modo, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 35.000, 00 (trinta e cinco mil reais), a título de reparação moral, porque o agravado, além de ter seu nome incluído nos cadastros de restrição ao crédito, foi cobrado por diversas vezes, de forma vexatória, além de ter ocorrência policial registrada contra sua pessoa e responder ações judiciais de cobrança, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como bem consignado na decisão agravada.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 629.883/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 01/06/2015) – grifei.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
EXTRAVIO DE TALONÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

- A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

- A instituição financeira é responsável pelos danos resultantes de extravio de talonários de cheques, que posteriormente são utilizados fraudulentamente por terceiros e são devolvidos.

- A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada.

- Agravo não provido.

(AgRg no AREsp 80.284/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 04/05/2012) – grifei.

RESPONSABILIDADE CIVIL.
EXTRAVIO DE TALONÁRIOS DE CHEQUES. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO CARACTERIZADA. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA.

I - Não há que se falar em violação do art. 535 do CPC quando o Acórdão recorrido, julgando a causa, dá aos dispositivos de regência a interpretação que, sob sua ótica, melhor se coaduna com a espécie.

II - Inviável o conhecimento do Especial quanto à alegação de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, uma vez que a argumentação expendida não prescindiria do reexame das circunstâncias fáticas da causa, incompatível com a natureza excepcional da via eleita (Súmula STJ/7).

III - O banco é responsável pelos danos morais causados por deficiência na prestação do serviço (art. 14 do CDC), consistente em extravio de talonários de cheques, que posteriormente vêm a ser utilizados fraudulentamente por terceiros e são devolvidos, causando situação de desconforto e abalo psíquico à correntista.

IV - Em casos que tais, o dano é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato e da experiência comum.

V - A exclusão da responsabilidade da instituição financeira por ato de terceiro pressupõe a ausência de defeito na prestação do serviço, o que não se verifica nos autos.

VI - Inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, atendendo às peculiaridades do caso concreto, o que, na espécie, não ocorreu, distanciando-se o quantum arbitrado da razoabilidade.

VII - "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" (Súmula STJ/326).

Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1087487/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009) – grifei.

De outra banda, importa salientar que a fraude perpetrada por terceiros não constitui causa excludente de responsabilidade da instituição financeira, pois configura
fortuito interno,
uma vez que decorre do risco do próprio empreendimento, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade entre a atividade exercida pelo fornecedor e o evento danoso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno"
(REsp 1.197.929/PR, Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12.9.2011). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.

Incidente, portanto, a Súmula 83/STJ.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1158721/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018) – grifei.

Assim,
à luz da disciplina presente nos artigos 3º e 14, §3º, II, do CDC, o banco réu, na condição de fornecedor de serviços, deve responder pelos danos causados ao cliente em decorrência de fraudes praticadas por terceiros - risco do empreendimento -, salvo se provar inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor.

Esta é, aliás, a orientação do Superior Tribunal de Justiça decorrente do julgamento do Recurso Especial n. 1.199.782/PR, conforme incidente de processo repetitivo,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, cujo enunciado, por oportuno, ora transcrevo:

Súmula n. 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso em tela, embora com condições para tanto, entendo que a parte requerida não logrou êxito em demonstrar a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) ou a culpa exclusiva da consumidora, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Isso porque a instituição financeira ré não trouxe aos autos prova mínima de que tenha diligenciado a fim de evitar o extravio do talonário de cheque ou de que tenha empreendido esforços a minimizar os prejuízos sofridos pela autora em decorrência de tal evento danoso.

Por outro lado, os documentos juntados aos autos pela parte autora demonstram que a demandante tomou as providências que estavam ao seu alcance para impedir a utilização de seus cheques, porquanto esta registrou boletim de ocorrência policial, noticiando o não recebimento do talão de cheques e a cobrança indevida.

Consta na Exordial a informação de que em agosto de 2012 a apelada teve 02 talonários de cheques extraviados durante a remessa via Correios, contendo ao todo 40 (quarenta) folhas, sendo que tais cheques foram apresentados ao banco ora apelante por terceiros e em seguida carimbados como sem fundos. Ressaltou ainda a consumidora recorrida que tomou todas as providências que lhe competia para resolver a situação, tendo noticiado ao banco apelante, comunicado o SPC, e publicado nota em jornal de circulação local e feito boletim de ocorrência policial (BOP). Todavia, o banco permaneceu inerte, não tendo a cautela de comparar as assinaturas dos cheques com a constante no cadastro da autora (cartão de autógrafos).

Consta dos autos, igualmente, que a consumidora comunicou o banco apelante do ocorrido (extravio do talão de cheques), sendo que mesmo assim a instituição financeira protestou os títulos de crédito por falta de fundos.

Ressaltou que é empresária, experimentando diversos tipos de prejuízos comerciais devido à situação, mesmo após registrar o competente boletim de ocorrência policial (BOP).

Nesse contexto, considerando que, de um lado, a autora demonstrou os prejuízos sofridos em razão do evento danoso noticiado na inicial, e, de outro lado, que a parte ré deixou de provar a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, §3°, do CDC, não há como afastar sua obrigação de reparar os danos causados à demandante.

Pois bem.

Feito o esclarecimento do caso concreto acima, tenho que andou bem a sentença recorrida, ao reconhecer a responsabilidade civil objetiva por defeito na prestação dos serviços bancários, agravado pelo fato da negativação indevida da nome da consumidora.

A situação versada nos presentes autos, aliás, já foi enfrentada outras vezes no Eg. TJE/PA, inclusive por esta Relatora, tratando-se de matéria repetitiva e não apresentando maiores polêmicas.

É ver:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENTREGA DE TALONÁRIO DE CHEQUES VIA CORREIOS. FURTO REALIZADO POR FUNCIONÁRIO CONTRATADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. CHEQUES EXTRAVIADOS E EMITIDOS POR TERCEIROS INCLUSIVE EM OUTROS ESTADOS DO PAÍS. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. SERASA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA. QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO EM 70 (SETENTA) VEZES O VALOR DO DÉBITO INDEVIDAMENTE CADASTRADO. QUANTUM EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO REALIZADA EM 2ª INSTÂNCIA PARA 18 (DEZOITO) MIL REAIS. JUROS DE MORA MANTIDOS. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

1. O fornecedor de serviços responde objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, em razão da adoção, pelo art. 14, caput, do CDC, da "Teoria do Risco do Empreendimento" (fortuito interno). Não tendo o réu demonstrado a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3°, do

Código Consumerista, mantém-se a decisão que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais à autora, face à inserção de seu nome em órgão protetivo de crédito. 2. O dano moral decorrente de inscrição ou manutenção indevida em cadastros restritivos de crédito configura-se in re ipsa, sendo presumido.

3. Na fixação do quantum do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao status quo ante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato. In casu, o valor estabelecido destoou das singularidades dos autos e se mostrou excessivo, cabendo sua redução com base na apreciação equitativa do magistrado nos precedentes da Corte. 4. Em relação aos juros moratórios, deveriam incidir a partir do evento danoso (ato ilícito), pois a relação em testilha não se afigura de cunho contratual. Este raciocínio é consentâneo, portanto, com o Enunciado da Súmula n° 54 do STJ. Contudo, aplicá-lo seria malferir o princípio da non reformatio in pejus, pois embora atécnica, a fixação dos juros de mora pelo juízo de piso, que o fez a partir da citação válida, afigura-se mais benéfica ao apelante, de modo que

mantenho a sentença neste ponto. 5. Correção monetária a partir do arbitramento do quantum indenizatório, conforme o teor da Súmula n.º 362 do STJ. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2014.04594286-30, 136.888, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-08-11, Publicado em 2014-08-20)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE TALÃO DE CHEQUES. REGULAR COMUNICAÇÃO AO BANCO. CHEQUES APRESENTADOS POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. FRAUDE NÃO VERIFICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS. DANO MORAL ?IN RE IPSA?. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DESPESAS SUPORTADAS COM A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. PLEITO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM 15% QUE OBSERVA AS ALÍNEAS DO ART. 20, § 3º DO CPC/73. QUANTIA FIXADA QUE SE COADUNA COM OS PARÂMETROS DE TEMPO DE TRAMITAÇÃO DA CAUSA E COMPLEXIDADE DAS QUESTÕES POSTAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA. 2016.03394428-30, 163.430, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-08-22, Publicado em 2016-08-24)

A despeito da argumentação construída no apelo, é cediço que a verificação cautelosa da correção de dados para fins de cobrança antes de sua realização é um risco de atividade.

O réu/apelante, em síntese, alega que, ao proceder à recepção dos cheques apresentados pelo falsário, atentou para diversas formalidades mínimas necessárias, agindo com cautela.

Tal fato, contudo, não elide a responsabilidade da instituição financeira, que deve responder pelos prejuízos causados à autora/apelada em face da negativação de seu nome de forma indevida, pois tem a obrigação de diligenciar no sentido de se certificar da real identidade do portador dos documentos, verificando-se minimamente a grafia do consumidor a fim de coibir falsificações. Desse modo, acaba por assumir os riscos da ocorrência de eventuais fraudes realizadas por terceiros na utilização dos seus serviços, não tendo sequer observado que não se tratava da mesma pessoa.

Nesta senda, se da dívida gerada erroneamente decorreu a inscrição em cadastros de inadimplentes, é corolário lógico a inidoneidade da inscrição.

Gize-se que a mera inclusão do nome de alguém junto aos cadastros de maus pagadores de forma indevida constitui, “per si”, motivo bastante à concessão de indenização, por se tratar de dano moral puro – “
in re ipsa
”, conforme reiteradamente vem se decidido.

Nesse sentido:

Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DE TALONÁRIO DE CHEQUES DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA. PREJUÍZOS IMATERIAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA INERENTES À SUA ATIVIDADE. DANO MORAL PURO. INDENIZAÇÃO MAJORADA A FIM DE PRIORIZADO O CARÁTER PUNITIVO. CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL MANTIDA. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados aos consumidores, decorrentes de defeitos relativos à prestação do serviço. Basta, para isso, a ocorrência do ato defeituoso e do conseqüente dano ao cliente. Em sendo incontroverso o fato de o talonário de cheques ter sido extraviado, com a emissão das cártulas por terceiros, a gerar a ocorrência de lançamentos indevidos na conta corrente de titularidade da autora, como também a devolução indevida de um cheque de sua emissão e o conseqüente cadastramento do nome da correntista em órgãos de proteção ao crédito, de modo a causar-lhe dissabores e aborrecimentos, presente o nexo causal entre a conduta defeituosa e os danos de natureza moral e material, gerando a obrigação de indenizar. No dano moral, a verba indenizatória deve ser equânime e atentar à razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte autora e coibir a reincidência da parte ré em praticar ato ilícito. Indenização majorada, a fim de priorizar o caráter punitivo, no caso concreto. Mantida a sentença quanto à indenização por danos materiais, consistente no reembolso de valor descontado indevidamente da conta corrente e não estornado. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70008737678, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 04/08/2005)

Ementa: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO UTILIZANDO DOCUMENTOS FURTADOS DA PARTE AUTORA. ABERTURA DE CONTA-CORRENTE, EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDO E UTILIZAÇÃO DE LINHAS DE CRÉDITO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. É responsabilidade da ré tomar todas as diligências necessárias quando da concessão de crédito, com o intuito de se certificar da real identidade do portador dos documentos. Assim não fazendo, acaba por assumir os riscos da ocorrência de eventuais fraudes realizadas por terceiros na utilização dos seus serviços. Se da dívida gerada erroneamente decorre a inscrição em cadastros de inadimplentes, é corolário lógico a inidoneidade da inscrição. A inscrição indevida junto aos órgãos restritivos de crédito é motivo suficiente à configuração de lesão à personalidade, por se tratar de dano moral "in re ipsa", que prescinde de qualquer demonstração específica. Manutenção do "quantum" indenizatório fixado no Juízo de origem, levando-se em consideração a existência de outras inscrições decorrentes do mesmo fato. Honorários advocatícios sucumbenciais corretamente fixados, em conformidade com os ditames do art. 20 do CPC. Sentença de parcial procedência mantida. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70055787451, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 14/04/2016)

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é fato que a indenização por dano moral possui função satisfatória, procurando, muito mais, a recompensa pela dor e sofrimento causados do que a restituição integral à ofensa causada. Justamente por isso, tem-se que o valor indenizatório não deve ser uma fonte de enriquecimento para o indenizado.

Assim, tenho que o montante estabelecido na sentença (R$ 10.000,00) foi corretamente fixado, em conformidade com o que vem sendo comumente utilizado para os casos de inscrição indevida decorrentes de notório defeito na prestação do serviço, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa do autor.

Dessa forma, ponderados os fatos e anotando que a indenização por dano moral busca não apenas uma reparação pelo sofrimento da vítima, mas também apenar o agente por sua conduta, de modo a desestimular a repetição da falha, considerando o parâmetro estabelecido pela jurisprudência, aliado à situação fática do caso concreto, da qual se depreende não só os aborrecimentos decorrentes da recepção de cheques com assinatura falsificada, mas também a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, deve ser mantido o
quantum
arbitrado pelo juízo de piso, a fim de melhor priorizar o caráter punitivo ao causador do abalo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença.

É como voto
.

Belém - PA, 0

7 de abril de 2020

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

[1]
Motivo 25: “Cancelamento de talonário pelo participante destinatário”, consoante informação extraída da listagem de “Motivos de devolução de cheques” mencionada no site do Banco Central do Brasil:

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/Documents/tabdevol.pdf

Belém, 09/06/2020